Tribunal: TJBA
Processo: 8146431-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146431-09.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRENDA CARVALHO CAMACHO

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL.
DÍVIDA PRESCRITA.
AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO ACERCA DA ORIGEM DA DÍVIDA OU DO SEU ADIMPLEMENTO. APONTAMENTO EM
PLATAFORMA DO BANCO CENTRAL. SCR/SISBACEN.
NATUREZA DE ÓRGÃO RESTRITIVO AO CRÉDITO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
EXCLUSÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE, SE A DÍVIDA JÁ ESTIVER PRESCRITA OU ULTRAPASSADOS OS 5 ANOS DE ANOTAÇÃO, O QUE OCORRER ANTES
(ART. 43 CDC).
AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA RÉ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
PRESCRIÇÃO NÃO INDUZ A QUITAÇÃO OU INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº8146431-09.2024.8.05.0001,
em que figuram como Apelante, BRENDA CARVALHO CAMACHO, e Apelado, REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
D
AR

PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.